Tribunal: TJES
Processo: 5015956-94.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015956-94.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: GERRIT ABKER e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015956-94.2023.8.08.0024

Recorrente:
DEUTSCHE LUFTHANSA AG.

Recorrido:
ESPÓLIO DE GERRIT ABKER, MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE TRANSPORTE DE SERVIÇO AÉREO. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA DEVIDO AO FALECIMENTO DO PASSAGEIRO. O ESPÓLIO, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE E ESPOSA DO
DE CUJUS
, COMUNICOU O FALECIMENTO E SOLICITOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DA PASSAGEM DE VOLTA PARA O BRASIL COM SETE MESES DE ANTECEDÊNCIA, PORÉM NÃO OBTEVE ÊXITO.

SENTENÇA

QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL PARA CONDENAR AS RÉS, DE FORMA SOLIDÁRIA, A RESTITUÍREM O VALOR DE
R$6.890,02 A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E A PAGAREM A QUANTIA DE
R$ 3.000,00

A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO

INTERPOSTO PELA COMPANHIA AÉREA, DEUTSCHE LUFTHANSA AG, A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. ALEGA QUE PROCEDEU O REEMBOLSO DO VALOR DO BILHETE DE RETORNO EM AGOSTO/2022, CONSOANTE TELAS SISTÊMICAS QUE COLACIONA À PEÇA. AFIRMA QUE INEXISTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME ALEGADO, ASSIM COMO A AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.

EM
CONTRARRAZÕES,
O ESPÓLIO PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

DA CONCLUSÃO
: FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REEMBOLSO PELO SERVIÇO NÃO PRESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. O PRINT DO SISTEMA TRAZIDO PELA RECORRENTE NÃO DEVE SER CONSIDERADO COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. A DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO ESTORNO, EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, PODERIA TER SIDO ULTIMADA POR INTERMÉDIO DE REQUISIÇÃO À OPERADORA RESPECTIVA. NO ENTANTO, A PARTE RECORRENTE, A QUEM COMPETIA O ÔNUS PROBANDI, DISPENSOU A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS, QUANDO DA AUDIÊNCIA REALIZADA NOS AUTOS. OMISSÃO QUE RECAI SOBRE A PARTE A QUEM INTERESSAVA A DEMONSTRAÇÃO DO FATO.

MONTANTE INDENIZATÓRIO
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00, VÊ-SE QUE O VALOR
FIXADO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO COMPORTANDO REDUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE

A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)